Tribunal: TJDFT
Processo: 0708791-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708791-21.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOTERIAS C 12 LTDA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por LOTERIAS C 12 LTDA em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, com pedido de tutela provisória de urgência incidental. A Apelante aduz que embora tenha sido concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução por ela opostos, por força do art. 919, §1o, do CPC, e em que pese o apelo tenha o mesmo efeito, nos termos do art. 1.012 do CPC, a Apelada manteve o nome de seus sócios em cadastro de inadimplentes. Argumenta que a conduta da Apelada é abusiva e impõe-lhe diversos prejuízos, uma vez que a Caixa Econômica Federal, gestora da permissão dos serviços de loterias, determina a impossibilidade de negativação da empresa ou de seus sócios, o que, inclusive, é cláusula resolutiva da permissão que possui. Sustenta, ainda, a probabilidade de provimento do apelo, sob o fundamento de que é indevida a cobrança de duas mensalidades do plano de saúde referentes a cláusula de aviso prévio. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a imediata retirada do nome dos sócios e da Apelante dos órgãos de proteção ao crédito. É o relatório. Decido. Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos de sua competência, a teor do art. 932 do CPC. A tutela de urgência, por constituir exceção ao devido processo legal, de acordo com o art. 300, do mesmo diploma legal, somente pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A Apelante busca, em sede incidental, retirar o seu nome e o de seus sócios de cadastro de inadimplentes, sob a alegação de probabilidade de provimento de seu recurso e de que a manutenção do registro causa-lhe dano de difícil reparação. Verifico a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal pretendida. Discute-se nos autos a exigibilidade de contraprestação pecuniária relativa a contrato de plano de saúde empresarial após a notificação de rescisão unilateral imotivada por iniciativa da contratante. SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE moveu execução por título extrajudicial em face de LOTERIAS C 12 LTDA., noticiando que celebrou contrato de prestação de serviços de seguro saúde com a executada em novembro de 2016, com vigência mínima de 24 meses. Afirma que a executada estaria inadimplente em relação aos meses de março e abril de 2022, restando débito atualizado de R$ 10.215,33. Em Embargos à Execução, LOTERIAS C 12 LTDA. alega que notificou a Embargada, em 15 de fevereiro de 2022, quanto à rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de seguro saúde, motivo porque seria indevida a exigência das mensalidades de março e abril do mesmo ano. Sustenta a abusividade da exigência de aviso prévio de 60 dias para rompimento do contrato, conforme previsto na Resolução Normativa n. 455/2020 da ANS. Em impugnação, a Embargada não nega a rescisão contratual, em 15/02/2022, mas defende que os seus efeitos começariam somente 60 (sessenta) dias após o pedido rescisório, motivo porque seria devido o pagamento de duas mensalidades pela contratante, posteriores à notificação de cancelamento do plano. Nesse contexto, há plausibilidade jurídica nas alegações recursais, porquanto não existe previsão legal ou regulamentar que imponha a necessidade de aviso prévio à rescisão contratual. Além disso, o parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa ANS n. 195/09, que previa a necessidade de prévia notificação com antecedência mínima de sessenta dias em contratos semelhantes, foi declarado nulo no bojo da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01, ajuizada pelo PROCON do Estado do Rio de Janeiro em desfavor da ANS. Por outro ângulo, observo a presença de risco de dano de difícil reparação à Apelante caso o seu nome seja mantido negativado, na medida em que a atividade econômica que desenvolve, como permissionária lotérica, exige que o seu nome e de seus sócios não estejam inscritos em cadastros de inadimplentes, nos termos da Lei 12.869/2013. Por fim, dada a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, visto que a reinserção do registro do nome dos devedores pode ser feita a qualquer tempo, a tutela de urgência de natureza antecipada deve ser concedida. Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que a Apelada retire o nome da Apelante e de seus sócios dos cadastros de inadimplentes quanto aos débitos em discussão nos presentes autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de arcar com multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Mantenha-se o processo em pauta para julgamento. Brasília, 23 de fevereiro de 2024 15:45:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador